Tribunal: TJPA
Processo: 0047101-22.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047101-22.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CARLOS F. S. MAIA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. ALEGADA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO AUMENTO DE CUSTOS. AFASTAMENTO DO REAJUSTE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE CONTRATUAL IGP-M. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o reajuste anual do contrato coletivo empresarial fosse realizado com base no índice IGP-M previsto contratualmente, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A operadora sustenta a legalidade do reajuste aplicado com fundamento em variação de custos e sinistralidade do plano, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o reajuste anual aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo empresarial sem comprovação técnica do aumento de sinistralidade ou de custos assistenciais; (ii) estabelecer se é correta a aplicação do índice contratual IGP-M diante da ausência de justificativa adequada para o reajuste pretendido; e (iii) determinar se a controvérsia contratual configura dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reajuste em contratos coletivos de plano de saúde pode ocorrer com base na variação de custos assistenciais ou na sinistralidade do grupo segurado, desde que haja demonstração técnica idônea que justifique a majoração das mensalidades.

4.

A operadora possui o ônus de comprovar os fatores que fundamentam o reajuste pretendido, mediante apresentação de memória de cálculo, metodologia utilizada e demonstrativos da evolução das despesas assistenciais em relação às receitas do plano.

5.

A ausência de prova suficiente da elevação da sinistralidade ou do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato impede o reconhecimento da legitimidade do reajuste unilateral aplicado pela operadora.

6.

Diante da inexistência de comprovação dos fatores que autorizariam a majoração pretendida, mostra-se adequada a aplicação da cláusula contratual subsidiária que prevê a utilização do índice IGP-M para o reajuste das mensalidades.

7.

A mera divergência contratual acerca do índice de reajuste do plano de saúde não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica contratante.

8.

Inexistindo prova de prejuízo à reputação comercial ou à credibilidade da empresa perante terceiros, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.065.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2024, DJe 26.04.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Carlos F. S. Maia EPP, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS Á DO AUTOR, para, confirmando parcialmente a tutela:

a) Aplicar ao reajustamento anual do contrato o índice IGP-M, conforme previsto no art. 60 do contrato;

b) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUCAO DO MERITO, na forma do art. 487, | do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de erro de julgamento na sentença, defendendo a legalidade do reajuste aplicado ao contrato coletivo empresarial; (ii) que os planos coletivos de assistência à saúde não se submetem ao mesmo regime regulatório aplicável aos planos individuais, sendo os reajustes definidos mediante negociação entre as partes, conforme normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, especialmente a Resolução Normativa nº 171/2008; (iii) que a cláusula contratual que prevê a revisão das mensalidades com base na variação dos custos assistenciais e na sinistralidade é válida e compatível com a legislação de regência, não havendo abusividade na majoração aplicada; (iv) que a intervenção judicial na relação contratual afrontaria o princípio da legalidade e a disciplina normativa da saúde suplementar, regida pela Lei nº 9.656/1998; (v) a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, diante da ausência de conduta ilícita, dano e nexo causal, razão pela qual seria indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (vi) a impropriedade da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais; (vii) a existência de periculum in mora inverso e a necessidade de revogação da tutela concedida; e (viii) o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Das Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) a legalidade do reajuste anual aplicado pela operadora de plano de saúde ao contrato coletivo empresarial firmado entre as partes; (ii) se a sentença deve ser mantida ao determinar a aplicação do índice IGP-M previsto na cláusula 60 do contrato; e (iii) a correção da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como das verbas sucumbenciais.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia teve origem na Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, proposta pela empresa apelada em face da operadora de plano de saúde, objetivando impedir a aplicação de reajuste anual de 30% sobre o contrato coletivo empresarial denominado Unimax Enfermaria, firmado entre as partes em 10 de abril de 2008.

Conforme se extrai da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, restou consignado que a operadora pretendia impor reajuste de 30% após ter inicialmente indicado percentual de 74,90%, o que foi contestado pela parte autora sob o argumento de que o contrato previa mecanismo diverso de reajuste, notadamente o índice econômico IGP-M, conforme disposto na cláusula 60 do instrumento contratual.

A sentença, ao examinar o conjunto probatório, concluiu que a operadora não comprovou adequadamente a existência de fatores aptos a justificar o reajuste aplicado, especialmente sob o argumento de aumento de sinistralidade ou desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Constatou-se, inclusive, que os documentos apresentados pela própria ré indicavam que apenas em três meses o índice de sinistralidade superou 100%, permanecendo nos demais períodos abaixo dos valores pagos pela contratante.

Diante disso, o Juízo de primeiro grau entendeu que não restou demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual determinou a aplicação da cláusula contratual subsidiária prevista no art. 60 do contrato, que estabelece a utilização do índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas para fins de reajuste das mensalidades.

Pois bem.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
já consolidou o entendimento de que é legal a cláusula contratual em planos de saúde coletivos que prevê reajuste com base na variação de custos ou no aumento da sinistralidade, cabendo ao juiz analisar cada caso individualmente para determinar se o reajuste aplicado foi abusivo.

Igualmente resta pacificado o entendimento de que: “
no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
[2]
”.

Não obstante, tal circunstância não autoriza a operadora a impor reajustes arbitrários ou desprovidos de justificativa técnica idônea.

No caso concreto, a operadora sustentou que o reajuste aplicado decorreu de variação de custos e sinistralidade do grupo segurado, fundamento amparado na cláusula 59 do contrato. Todavia, conforme bem delineado pelo magistrado singular, a ré não logrou comprovar, de forma suficiente, a ocorrência de tais circunstâncias, limitando-se a apresentar documentos que não evidenciam desequilíbrio econômico-financeiro capaz de justificar a majoração pretendida.

A ausência de comprovação adequada, portanto, impede o reconhecimento da legitimidade do reajuste unilateral pretendido pela operadora. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, embora seja admitido o reajuste em contratos coletivos de plano de saúde, a operadora possui o ônus de comprovar a efetiva ocorrência do aumento de sinistralidade ou de custos assistenciais que justifique a majoração das mensalidades. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM . 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO . REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.

1 . Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores e obrigação de fazer, ajuizada em 22/06/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/10/2022 e concluso ao gabinete em 28/04/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a abusividade do índice de reajuste por aumento de sinistralidade aplicado pela operadora do plano de saúde.

3 . A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ).

4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art . 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. Esclarece a ANS, sobre o reajuste anual de planos coletivos, que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos (memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada) disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

6. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato.

7. Além de responder administrativamente, perante a ANS, por eventual infração econômico-financeira ou assistencial, a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título.

8. Se a operadora, em juízo, renuncia à fase instrutória e deixa de apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade - o mesmo, aliás, que deveria ter sido apresentado à estipulante -, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora.

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 2065976 SP 2023/0125423-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

Como se verifica, o precedente é absolutamente pertinente ao caso em exame, pois evidencia que a legitimidade do reajuste por sinistralidade depende da demonstração concreta da elevação das despesas assistenciais em relação às receitas do plano, mediante apresentação de estudo atuarial ou extrato pormenorizado apta a justificar a majoração. Ressalto que os documentos apresentados pelo apelante em ID Num. 3738839 e 3738840 não suprem a exigência, na medida em que não contem os itens considerados para o cálculo do reajuste, o critério adotado para o reajuste e a definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no cálculo.

Assim, não tendo a apelante apresentado tais elementos nos autos, correta se mostra a conclusão do Juízo de origem ao afastar o reajuste aplicado.

A sentença entendeu configurado o dano moral sob o fundamento de que a parte autora teria experimentado constrangimentos decorrentes da conduta da operadora. Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia decorre, essencialmente, de divergência contratual acerca da aplicação do índice de reajuste das mensalidades do plano de saúde.

Nessa perspectiva, a situação descrita nos autos revela mero inadimplemento contratual, circunstância que, por si só, não é apta a gerar dano moral indenizável.

É possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

A controvérsia limita-se à discussão acerca do índice de reajuste aplicado ao contrato, situação que, embora possa justificar a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual, não traduz ofensa à honra, imagem ou dignidade da parte autora.

Ademais, cumpre destacar que a parte autora é pessoa jurídica, circunstância que também reforça a inexistência de dano moral no caso concreto.

É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, para que se configure tal hipótese, é indispensável a demonstração de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, isto é, de prejuízo à sua reputação ou credibilidade perante terceiros.

No presente caso, entretanto, não há qualquer elemento probatório que indique abalo à imagem comercial ou à reputação da empresa autora, limitando-se a controvérsia ao campo estritamente contratual.

Assim, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à honra objetiva da empresa autora, não se mostram presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil por dano moral.

Consequentemente, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização fixada a esse título.

3. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, de forma que a ré arcará com 50% e a autora com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 10% e a autora a pagar aos advogados da ré 10% sobre o valor do benefício econômico obtido, a título de honorários advocatícios.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022; AgInt no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022

[2]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" ( AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

2. Esta Corte Superior "possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

3. Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1989063 SP 2022/0062785-1, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Belém, 09/04/2026